Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. USUFRUTUÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. O usufrutuário detém legitimidade para propor ação possessória ou petitória em desfavor do proprietário ou qualquer outra pessoa que esteja obstaculizando seu direito.
2. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticados pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido.
3. Recurso não provido.